Tribunal: STF
Processo: Rcl 62691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, contra as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100468-53.2017.5.01.0541. 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “O processo de origem trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2017 pelo médico Dr. Vergínio Campos de Souza, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício com a Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, no período de 2007 a 2015, alegando que ‘funções desempenhadas pelo Autor eram inerentes à atividade-fim do Réu, que, desta forma, não poderia terceirizar tais atividades na forma da Súmula 331, item I, do TST’, com remuneração média de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a R$ 9.000,00 (nove mil reais).



    (...) 



    Entretanto, a sentença do Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios (Doc. 10) acolheu a pretensão do Médico e reconheceu o vínculo de emprego, por entender que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, à luz dos art. 3º da CLT, anulando o contrato de prestação de serviços (parceria negocial) por presumir que se tratou de ‘fraude perpetrada pela reclamada, uma vez que embora seja uma unidade hospitalar, terceiriza todos os serviços e, o mais grave ainda, impõe aos empregados que constituam ou façam parte de pessoas jurídicas para lhe prestar os serviços, se tornando, assim, uma mera locadora de espaços, embora na realidade seja a dona do negócio.’, como consta de sua fundamentação. 



    Contra essa decisão, o Hospital apresentou Recurso Ordinário (Doc.11), mas o TRT da 1ª Região, amparado em suposta ilegalidade do fenômeno da ‘pejotização’, negou provimento ao recurso, a despeito do Médico ser sócio da pessoa jurídica, possuir alto padrão remuneratório e prestar os mesmos serviços médicos e autônomos para diversas outras instituições de saúde, inclusive sendo médico limitar concursado com jornada fixa de segunda a sexta-feira (Doc.8), veja-se dos trechos do Acórdão (Doc. 12):



    (...)



    O Hospital, então, interpôs Recurso de Revista (Doc. 13) sustentando a violação a dispositivos de Lei Federal e da Constituição, amparado em precedentes vinculantes desta Suprema Corte (RE 958.252 e ADPF 324), mas seu seguimento foi denegado pela vice-presidência do Tribunal Regional (Doc. 14), o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento (Doc. 15) para destrancar o apelo especial e levá-lo ao TST.



    Contudo, a relatora no TST, Min. LIANA CHAIB, denegou seguimento ao AIRR, monocraticamente, ao fundamento de que o recurso encontrava óbice na Súmula nº 126, do TST, ou seja, reputou que as matérias de fundo (terceirização da atividade-fim e ‘pejotização’) estavam fundamentadas no conjunto fático-probatório ‘não havendo falar em violação a dispositivos legais ou divergência jurisprudencial.’, mantendo incólume a decisão da vice-presidência do TRT-1 (Doc. 16). 



    Em face desta decisão, o Hospital aqui Reclamante interpôs Agravo Interno (Doc. 17) para a 2ª Turma do TST, ressaltando que o caso representava verdadeira ‘inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252-RG, em que fixa a Tese de Repercussão Geral nº 725, de caráter vinculante’, o que ofende a norma do art. 927, inciso I, do CPC e os princípios da Legalidade e da Livre Iniciativa, consagrados nos arts. 5º, II,e 170, caput e II, da CF, pelo que está autorizado, ao e fim e a cabo, o processamento do AI/RR.O referido recurso encontra-se sub judice desde 17/08/2023 no TST”. (eDOC 1, p. 2 - ID: e68cd9df)



    Afirma que, 



    “(...) mesmo que se admita, só por argumentar, que a conjuntura dos autos indique alguma espécie de subordinação, esta seria, quando muito, meramente estrutural, jamais direta, pois esta última pressupõe o exercício de poderes do empregador que não se verifica do quadro fático delineado, sobretudo se considerar que o Reclamado é médico, sócio da pessoa jurídica que prestava serviços ao Hospital aqui Reclamante e para outras instituições de saúde, inclusive sendo concursado militar com carga horária fixa, e que percebia expressiva remuneração de R$ 9.000,00, por apenas um domingo trabalhado, como se infere das passagens já transcritas do Acórdão do TRT-1 (Doc. 12). 



    Estamos falando, in casu, de médico (hipersuficiente) que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços, de forma autônoma, a diversas instituições de saúde, tal como o Hospital, sem notícia de coação ou vício de consentimento, sendo sequer citada tal situação em depoimento pessoal, e que percebia, repita-se, alto padrão remuneratório”. (eDOC 1, ID: e68cd9df, p. 16)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Do reconhecimento do vínculo empregatício



    (...)



    Inicialmente, deve ser observado que o próprio preposto da ré afirmou que ‘na equipe que trabalhava na cirurgia geral não havia médicos contratados pelo hospital; ...; que todos os serviços médicos prestados pelo hospital são feitos por empresas nos mesmos moldes da empresa do autor’. Acrescentou, ainda, ‘que a transição do trabalho do autor pra a pessoa jurídica foi feita para regularizar a situação dos prestadores de serviço; que a partir de então todos os contratos do hospital passaram a ser realizados com as pessoas jurídicas que as pessoas jurídicas foram formadas pelos próprios membros das equipes que acredita que a partir de então não seria mais possível o autor continuar trabalhando como autônomo.’ 



    Registre-se, ainda, e no que se refere especificamente à subordinação, que a testemunha Nilson Araújo admitiu que ‘em relação aos plantões o hospital fixa o turno e os membros da equipe determina os horários em que vão trabalhar....’, de onde se infere que a reclamada tinha direta ingerência sobre a prestação de serviços do reclamante. Afirmou, ainda, a mesma testemunha que ‘não se recorda quando o autor começou a prestar serviços para o hospital; que a partir de 2010/2012 não se recordando exatamente quando todos os médicos passaram a prestar serviços através de pessoas jurídicas que antes os médicos trabalhavam como autônomos e recebiam através de RPA;...’. 



    Resta evidente, assim, a fraude perpetrada pela reclamada, uma vez que embora seja uma unidade hospitalar, terceiriza todos os serviços e, o mais grave ainda, impõe aos empregados que constituam ou façam parte de pessoas jurídicas para lhe prestar os serviços, se tornando, assim, uma mera locadora de espaços, embora na realidade seja a dona do negócio.



    (...)



    Despicienda, ainda, a juntada das declarações de rendimentos do autor, uma vez que o mesmo nunca foi sócio das empresas que prestavam serviços à ré, sendo certo que os pagamentos que recebia, ainda que realizados por estas empresas, não se referiam a pró-labore, mas aos pagamentos pelos serviços efetivamente prestados, conforme restou evidenciado pelo depoimento do preposto da ré e das testemunhas ouvidas. 



    Assim sendo, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar que o autor não prestasse seus serviços com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, da CLT, sendo certo, ainda, que as atividades desenvolvidas pelo autor se inserem na atividade-fim da ré, sendo, portanto, ilícita a terceirização procedida, razão pela qual julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício formulado no item "II" do rol de pedidos, devendo o réu proceder o registro do contrato de trabalho na CTPS do autor, observando-se, contudo, como última remuneração mensal a importância de R$ 7.500,00, eis que, relativamente à matéria, a ré é confessa em razão do desconhecimento dos fatos por parte de seu representante legal (‘que não sabe quanto o autor ganhava porque o hospital pagava o valor global para a empresa...’).”. (eDOC 18 - ID: 0d77d8df; grifo nosso)



    Essa decisão foi parcialmente mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em acórdão assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FRAUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRECEDENTE. Os fatos noticiados na Ação Civil Pública ajuizada em face da reclamada encontram-se evidenciados nos presentes autos, visto que a prova oral revela que o reclamante foi contratado por pessoa designada pelo Hospital, prestando serviços, inicialmente, na condição de autônomo e, a partir de 2013, vinculado a pessoa jurídica pré-constituída. Procede, contudo, o apelo para excluir da condenação o pagamento da multa do art. 467 da CLT, ante a controvérsia instaurada sobre a própria relação jurídica existente entre os litigantes. Sentença que se reforma em parte”. (eDOC 19, ID: 8a6b535b, p. 2)



    Interposto recurso de revista, o mesmo foi parcialmente conhecido, tão somente para “fixar, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC como único índice de atualização monetária dos créditos trabalhistas (art. 406 do Código Civil), sem cumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, prevalecendo o IPCA-E, mais juros de mora na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, somente até a propositura da demanda (fase pré-judicial)”. (eDOC 20, ID: 5e40aec8)



    Ora, resta claro que as referidas decisões trabalhistas ao declararem que houve fraude na contratação do empregado para o exercício de atividade fim da empresa, com base no fenômeno da “pejotização” e, por consequência, reconhecerem que há vínculo empregatício direto da beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57917 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.6.2023, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente